Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708047-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, aguarde-se o julgamento do recurso especial remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL